Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. EMBARGOS REJEITADOS POR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. O mero indeferimento de pedido da parte ou terceiro não indica interesse na causa, inimizade ou parcialidade do juiz. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição se limita à análise de eventual parcialidade do magistrado, não sendo apropriado para a correção de decisão.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.